Tribunal: STF
Processo: RE 116676
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-09-11
Data de publicação: 1990-09-11

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICM. BASE DE CALCULO. FORNECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS E OUTRAS MERCADORIAS EM RESTAURANTES,
BARES, CAFES E ESTABELECIMENTOS SIMILARES.
I. - IMPOSSIBILIDADE DE A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL SERVIR,
AUTOMATICAMENTE, COMO FUNDAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CF/88,
ART. 102, III, 'A', E 'C'). ACÓRDÃO QUE TRATA, APENAS, DE MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL, NÃO TENDO JULGADO VALIDA LEI LOCAL CONTESTADA
EM FACE DA CONSTITUIÇÃO, SENAO EM FACE DE LEI FEDERAL.
II. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.